Tribunal: TJMT
Processo: 1007674-68.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007674-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fiscalização, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), NILCEIA DE ALEMBERG SOARES POMMOT MAIA - CPF: 365.892.766-68 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), Estado do Mato Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA — INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA — DESNECESSIDADE.

NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA — OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 11, DA LEI Nº 6.380, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
—
IMPERIOSIDADE.

Desnecessário
a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução fiscal, mormente quando promovida contra sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa.

Ademais, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 425, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.184.765/PA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou entendimento no sentido de que a ‘a Lei n. 6.830/80, em seu art. 9º, determina que, em garantia da execução, o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 11, na qual o 'dinheiro' exsurge com primazia’
.” (STJ, AgInt no REsp 1768519/SP).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Nilceia de Alemberg Soares Pommot Maia
contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si,
Soares & Maia Ltda
. –
ME
e
Nilza do Nascimento Soares
, determinou a constrição de seus bens.

Assegura que o juízo “
desconsiderou a personalidade jurídica da empresa e determinou a penhora nas contas bancárias da empresa e sócias”,
todavia o fez sem que fosse citada para impugnar o pedido do agravado, visto que
“somente tomou ciência da r. decisão ora agravada quando tentou usar sua conta bancária e foi informada pelo Banco da penhora, na data 07/05/2019
”.

Assevera que ilegal é a decisão agravada, uma vez que “
o magistrado não instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme colaciona o artigo 133 e seguintes, do CPC, bem como não intimou a Agravante para impugnar a petição de fl. 26/29 da Fazenda Estadual, como ainda penhorou verba alimentar
”.

Afiança que “
os valores bloqueados na conta da Agravante são oriundos de proventos da aposentadoria
”, porém são impenhoráveis, consoante dispõe o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para reconhecer “
a impenhorabilidade dos proventos
”, bem como “
seja aberto o incidental de desconsideração da personalidade jurídica para ofertar o contraditório e ampla defesa
”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 8199546).

Contrarrazões (Id. 8351304).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Considerando que incumbe ao juiz dirigir o processo e determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (artigo 139, inciso IV, do CPC), se faz imprescindível a adoção de medidas para a efetividade processual via sistemas BACENJUD e RENAJUD.

[...]

In casu
, tendo em vista que a citação por AR restou frustrada ou não houve a manifestação do Devedor, mesmo citado por AR/mandado, determino a penhora e/ou arresto de valores (BACENJUD) e bens (RENAJUD) no CNPJ da pessoa jurídica e nos CPF’s dos seus Sócios, do valor do débito exequendo apontado na CDA atualizada (anexo).

Caso efetivado bloqueio via sistema BACENJUD intime o executado para ciência (artigo 854, § 2º, do CPC).

Efetivado bloqueio via sistema RENAJUD intime o executado para, em 5 dias, indicar sua localização para fins de penhora e avaliação, sob pena de multa (artigo 774, inciso V, do CPC).

Não sendo localizados bens nas diligências via Sistemas BACENJUD e/ou RENAJUD, ouça-se a Fazenda sobre a extinção do processo, na forma da Lei Estadual nº 10.496/2017 e seu Decreto Regulamentador, em dez (10) dias.
[...]. (Id. 7974033, fls. 5/6).

Ação de execução fiscal
proposta, em 9 de setembro de 2010, pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Soares & Maia Ltda
. –
ME
e as sócias coobrigadas
Nilceia de Alemberg Soares Pommot Maia
e
Nilza do Nascimento Soares
, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, relativo à certidão de dívida ativa nº 20106728, no montante de R$ 3.206,76: três mil e duzentos e seis reais e setenta e seis centavos (Id. 7974031, fls. 4).

Em manifestação datada de 8 de outubro de 2012, a agravante indicou bem imóvel para garantia da execução (Id. 7974031, fls. 14), o qual não foi aceito pelo agravado (Id. 7974032, fls. 4).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso requereu “
o prosseguimento da ação, em nome das sócias corresponsáveis, Nilceia de A. S. P. Maia (CPF 365.892.766-68) e Nilza do Nascimento Soares (CPF 001.887.261-10), devidamente citadas às fls. 10/11, com a penhora ‘on line’, sobre o dinheiro encontrado nas contas e/ou aplicações financeiras, através do encaminhamento de ofício ao BACENJUD
” (Id. 7974033, fls. 2).

Nada obstante a indicação de bem imóvel à penhora, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 425, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.184.765/PA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou entendimento no sentido de que a ‘a Lei n. 6.830/80, em seu art. 9º, determina que, em garantia da execução, o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 11, na qual o 'dinheiro' exsurge com primazia’
.” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1768519/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de março de 2019).

[...] Esta Corte firmou o entendimento de que o bloqueio de dinheiro ou aplicações financeiras por meio do sistema Bacen-Jud, prevalece sobre qualquer outro bem, conforme a ordem de preferência estabelecida no art. 11 da LEF e art. 655 do CPC. REsp. 1.090.898/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJU 12/08/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 471607/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de maio de 2014).

Além disso, “
o precedente da egrégia Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1576833/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2018).

Constata-se, portanto, que a determinação de bloqueio de valores via Bacen Jud decorreu da recusa da Fazenda Pública em aceitar o bem dado em garantia, porque não teria sido observada a ordem de preferência prevista no artigo 11, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Outrossim, é de se registrar, que não se aplica à execução fiscal o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no Código de Processo Civil em vigor:

[...] A previsão constante no art. 134, caput, do CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da Lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3º, do CPC/2015. Na execução fiscal ‘a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível’ (REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2014). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1786311/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2019).

No caso, não há que falar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco inexiste redirecionamento da execução fiscal contra as sócias, porquanto a agravada Nilceia de Alemberg Soares Pommot Maia, figura na certidão de dívida ativa nº 20106728 (Id. 7974031, fls. 4), na condição de coobrigada.

Por conseguinte, para comprovação de que o sócio agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, é certo que, em execução fiscal
, presente o nome do sócio na certidão de dívida ativa
, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

[...] A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Da mesma forma, também se consolidou, no julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 249726/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de abril de 2019).

[...] A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.º 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b)
constando o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no REsp 1153333/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2010). [sem negrito no original]

Em conclusão,
desnecessário a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução fiscal, mormente quando promovida contra sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa.

Por fim, as alegações posteriores devem ser levadas, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau, inclusive, o de que “
os valores bloqueados na conta da Agravante são oriundos de proventos da aposentadoria
” (Id. 7974029, fls. 5).

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020